Tribunal: STF
Processo: AI 703109
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
   RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENUNCIADO N. 331, INC. IV, DO
   TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO. Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17,
   inc. VII, do Código de Processo Civil.
1.  Exigência do
   prequestionamento explícito da matéria constitucional.
2.
   Responsabilidade subsidiária: controvérsia infraconstitucional.
   Ofensa constitucional indireta.